Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701050-43.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO UZZE DE BENEFICIOS MUTUO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ALLAN SIDNEY MOREIRA SOUZA SANTOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0719458-03.2022.8.07.0007, ajuizado em desfavor de UZZE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. A decisão agravada suspendeu a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (ID 229607398): “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu a não suspensão processual, conforme ID. 229134488. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. A Secretaria deverá certificar nos autos a data e promover o imediato arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, deverá ser observado o disposto no Art. 206-A: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021). Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 10 (dez) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 205 do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos do Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Caso alguma diligência deferida no curso do processo tenha resultado parcialmente frutífero após a decretação da suspensão, a Secretaria deverá encaminhar os autos à conclusão, para fixação de novo termo inicial do prazo de suspensão. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema SAEC (ONR), uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias. I”. O agravante alega que o processo de desconsideração restou indeferido pelo Juízo, ocorrendo, contudo, a preclusão para a parte autora ajuizar contrarrazões. Afirma que o curso do processo já passa de 03 (três) longos anos, aos quais foram celebrados vários acordos verbais entre os procuradores da causa, sendo que nenhum foi cumprido, revelando a má-fé da parte agravada e sua tentativa de frustrar o direito do consumidor. Apesar disso, afirma que o juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de ausência de requisitos autorizadores. Assevera que a execução foi suspensa por um ano devido à sua frustração, contudo, verificou-se que o sócio da executada é também administrador das empresas ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL e ASSOCIAÇÃO LIGHT DE PROTECAO E BENEFICIOS VEICULAR AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS, as quais possuem: o mesmo quadro societário; o mesmo endereço; o mesmo segmento de atuação; a ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DOS PROPRIETÁRIOS carrega, inclusive, o mesmo nome da executada. Esclarece que há manifesta formação de grupo econômico e confusão patrimonial, ensejando a responsabilização solidária das referidas empresas nos termos da legislação pertinente. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante deixou de recolher o preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, diante da ocorrência da violação ao princípio da dialeticidade. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (art. 1.010, II e III, CPC). No caso, o agravante argumenta que o Juízo de origem indeferiu o processo de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que a decisão agravada não indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, ela apenas suspendeu a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Restando o recurso dissociado das razões da decisão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: : (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2025 17:17:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador